Tribunal: STJ
Processo: 5008529-53.2019.8.13.0313
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2699019 - MG(2024/0266560-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
AGRAVADO
: CLAUDIA RIBEIRO SOARES RUIS
AGRAVADO
: JULIANA RIBEIRO SOARES RUIS
AGRAVADO
: MATEUS FERNANDES RUIS
ADVOGADO
: ROGERIO FERREIRA NOGUEIRA - MG066551
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS
INCIDENTES
SOBRE
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS DO PLANO BRESSER. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência das Súmulas n. 283 do STF e n. 282 do STF, com manutenção dos
fundamentos autônomos do acórdão recorrido e ausência de prequestionamento;
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança de juros remuneratórios
incidentes sobre expurgos inflacionários do Plano Bresser, com pedido de
condenação do banco depositário ao pagamento dos juros remuneratórios não
analisados na ação anterior, além de correção e juros de mora conforme
parâmetros da poupança;
3. A sentença julgou prescrita a pretensão, extinguindo o feito com resolução do
mérito, nos termos do
II, do Código de Processo Civil;
art. 487,
4. A Corte de origem afastou a prescrição, rejeitou as preliminares de ilegitimidade
passiva e de coisa julgada e determinou o retorno dos autos à origem para regular
processamento, assentando que a prescrição retomou a fluência após a
homologação da liquidação em 07/12/2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o banco depositário é parte
ilegítima e se o feito deve ser extinto sem resolução de mérito; (ii) saber se a
pretensão de cobrança dos juros remuneratórios está prescrita; (iii) saber se há
prequestionamento quanto ao
do Decreto-
e à Resolução
art. 16
Lei n. 2.335/1987
BACEN n.
; e (iv) saber se o dissídio jurisprudencial pode ser analisado
1.338/1987
diante da inadmissão pela alínea sobre o mesmo tema.
a
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF, pois subsiste fundamento autônomo
Documento eletrônico VDA54869390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c705ecbc-189f-4e85-92ba-68377d5d5284

inatacado do acórdão recorrido quanto à legitimidade passiva (preclusão) e à
prescrição (termo inicial após a liquidação da ação anterior), o que obsta o
conhecimento do recurso especial.
7. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF, porque não houve debate na origem sobre o
do Decreto-
e a Resolução BACEN n.
art. 16
Lei n. 2.335/1987
1.338/1987,
configurando falta de prequestionamento.
8. A inadmissão do recurso especial pela alínea
, em razão da incidência de
a
óbices sumulares, prejudica o exame da divergência jurisprudencial quando o
dissídio suscitado versa sobre o mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF, porque subsiste
Tese de julgamento
fundamento autônomo inatacado do acórdão recorrido, o que impede o
conhecimento do recurso especial. 2. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF diante da
ausência de prequestionamento do
do Decreto-
e da
art. 16
Lei n. 2.335/1987
Resolução BACEN n.
3. A inadmissão do recurso especial pela alínea
1.338/1987.
a, em virtude de óbices sumulares, prejudica o exame do dissídio jurisprudencial
quanto ao mesmo tema.”
CPC, arts. 337, 485, 487, 85 § 11;
Dispositivos relevantes citados:
CC/1916,
§10 III;
§3 III; DL n.
art. 178
CC/2002, art. 206
2.335/1987, art. 16.
STF, Súmulas n. 282, 283; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.767.078/DF,
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
26/9/2022;
AREsp n. 2.010.772/RS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
12/9/2022;
AREsp n. 2.755.988/MS,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c705ecbc-189f-4e85-92ba-68377d5d5284

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2699019 - MG(2024/0266560-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
AGRAVADO
: CLAUDIA RIBEIRO SOARES RUIS
AGRAVADO
: JULIANA RIBEIRO SOARES RUIS
AGRAVADO
: MATEUS FERNANDES RUIS
ADVOGADO
: ROGERIO FERREIRA NOGUEIRA - MG066551
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS
INCIDENTES
SOBRE
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS DO PLANO BRESSER. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência das Súmulas n. 283 do STF e n. 282 do STF, com manutenção dos
fundamentos autônomos do acórdão recorrido e ausência de prequestionamento;
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança de juros remuneratórios
incidentes sobre expurgos inflacionários do Plano Bresser, com pedido de
condenação do banco depositário ao pagamento dos juros remuneratórios não
analisados na ação anterior, além de correção e juros de mora conforme
parâmetros da poupança;
3. A sentença julgou prescrita a pretensão, extinguindo o feito com resolução do
mérito, nos termos do
II, do Código de Processo Civil;
art. 487,
4. A Corte de origem afastou a prescrição, rejeitou as preliminares de ilegitimidade
passiva e de coisa julgada e determinou o retorno dos autos à origem para regular
processamento, assentando que a prescrição retomou a fluência após a
homologação da liquidação em 07/12/2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o banco depositário é parte
ilegítima e se o feito deve ser extinto sem resolução de mérito; (ii) saber se a
pretensão de cobrança dos juros remuneratórios está prescrita; (iii) saber se há
prequestionamento quanto ao
do Decreto-
e à Resolução
art. 16
Lei n. 2.335/1987
BACEN n.
; e (iv) saber se o dissídio jurisprudencial pode ser analisado
1.338/1987
diante da inadmissão pela alínea sobre o mesmo tema.
a
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF, pois subsiste fundamento autônomo
Documento eletrônico VDA54537281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:53
Código de Controle do Documento: cb7fd178-0a75-49d5-b4bb-f6c68e08b275

inatacado do acórdão recorrido quanto à legitimidade passiva (preclusão) e à
prescrição (termo inicial após a liquidação da ação anterior), o que obsta o
conhecimento do recurso especial.
7. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF, porque não houve debate na origem sobre o
do Decreto-
e a Resolução BACEN n.
art. 16
Lei n. 2.335/1987
1.338/1987,
configurando falta de prequestionamento.
8. A inadmissão do recurso especial pela alínea
, em razão da incidência de
a
óbices sumulares, prejudica o exame da divergência jurisprudencial quando o
dissídio suscitado versa sobre o mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF, porque subsiste
Tese de julgamento
fundamento autônomo inatacado do acórdão recorrido, o que impede o
conhecimento do recurso especial. 2. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF diante da
ausência de prequestionamento do
do Decreto-
e da
art. 16
Lei n. 2.335/1987
Resolução BACEN n.
3. A inadmissão do recurso especial pela alínea
1.338/1987.
a, em virtude de óbices sumulares, prejudica o exame do dissídio jurisprudencial
quanto ao mesmo tema.”
CPC, arts. 337, 485, 487, 85 § 11;
Dispositivos relevantes citados:
CC/1916,
§10 III;
§3 III; DL n.
art. 178
CC/2002, art. 206
2.335/1987, art. 16.
STF, Súmulas n. 282, 283; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.767.078/DF,
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
26/9/2022;
AREsp n. 2.010.772/RS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
12/9/2022;
AREsp n. 2.755.988/MS,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
18/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial,
por incidência da Súmula n. 7 do STJ no ponto relativo à prescrição e da Súmula
n. 283 do STF quanto aos fundamentos autônomos não impugnados (preclusão e
coisa julgada), com fulcro no
V, do Código de Processo Civil (fls. 623-
art. 1.030,
625).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 637-642.
Documento eletrônico VDA54537281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:53
Código de Controle do Documento: cb7fd178-0a75-49d5-b4bb-f6c68e08b275

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em apelação cível nos autos de ação de cobrança de juros remuneratórios
vinculados aos expurgos inflacionários do Plano Bresser.
O julgado foi assim ementado (fl. 336):
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO BRESSER –
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
–
REJEITADA
–
COISA
JULGADA
INOCORRÊNCIA – AÇÃO ANTERIOR QUE NÃO ANALISOU OS JUROS
REMUNERATÓRIOS – PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ILÍQUIDA – TERMO
INICIAL – APÓS A LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA CASSADA. - O Banco
depositário é parte legítima para compor o polo passivo nas ações que objetivam
reaver perdas decorrentes da aplicação de índices equivocados na remuneração de
poupança - Tema no 298 do STJ. - Tendo em vista que os juros remuneratórios,
embora constante dos pedidos, não foram analisados na sentença do processo
anterior de cobrança dos expurgos inflacionários, não restou configurada coisa
julgada. Precedentes do STJ. - Tratando-se de sentença ilíquida, a prescrição
interrompida pela citação na ação primitiva, não voltou a fluir com o respectivo
trânsito em julgado, mas, somente após a apuração definitiva do quantum debeatur,
ou seja, quando findou a fase de liquidação da sentença, com a homologação do
laudo pericial. APELAÇÃO CÍVEL No
- COMARCA DE
1.0000.22.145501-7/001
IPATINGA - APELANTE(S): CLAUDIA RIBEIRO SOARES RUIS, JULIANA
RIBEIRO SOARES RUIS, MATEUS FERNANDES RUIS - APELADO(A)(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
363):
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – AUSÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO. - Os
embargos de declaração se submetem aos requisitos do
do CPC. Não se
art. 1.022
consubstanciando quaisquer dos vícios apontados, incabível o seu acolhimento.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV No
- COMARCA
1.0000.22.145501-7/002
DE IPATINGA - EMBARGANTE(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. -
EMBARGADO(A)(S): CLAUDIA RIBEIRO SOARES RUIS, JULIANA
RIBEIRO SOARES RUIS, MATEUS FERNANDES RUIS
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 337, XI, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria reconhecido
Documento eletrônico VDA54537281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:53
Código de Controle do Documento: cb7fd178-0a75-49d5-b4bb-f6c68e08b275

legitimidade passiva do banco depositário, embora sua atuação se limitasse ao
cumprimento de normas públicas, e requereu a extinção sem resolução de mérito
com base no 485, VI, do Código de Processo Civil;
b) 178, §10, III, do Código Civil de 1916, já que a prescrição dos juros
remuneratórios seria quinquenal e não vintenária, com referência, ainda, ao 206,
§3o, III, do Código Civil de 2002, pois teria havido negativa de vigência ao
entendimento legal específico sobre juros;
c) 16, do Decreto-
porquanto o Conselho Monetário Nacional
Lei n. 2.335/1987,
teria atribuição normativa que, no caso, determinou a atualização das poupanças
conforme as Letras do Banco Central; e
d) Resolução BACEN n.
visto que os incisos I e III fixaram a correção
1.338/1987,
das cadernetas de poupança no mês de julho de 1987 pela variação da OTN e pelo
rendimento das LBC, mas o acórdão teria afastado sua aplicação.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao deixar de aplicar o prazo de
prescrição quinquenal , divergiu do entendimento dos precedentes REsp 219.131 e
REsp 180.559, entre outros (fls. 497-503).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a ilegitimidade
passiva (337, XI, do Código de Processo Civil) e se extinga o feito sem resolução
de mérito; requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a
prescrição quinquenal dos juros remuneratórios (178, §10, III, do Código Civil de
1916) e se decote tais parcelas; e requer ainda o provimento do recurso para que se
reconheça a vigência do 16, do Decreto-
e dos incisos I e III da
Lei n. 2.335/1987
Resolução BACEN n.
permitindo a utilização das LBC na atualização
1.338/1987,
de julho de 1987 e afastando o IPC (fls. 507-508).
Contrarrazões às fls. 558-568.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54537281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:53
Código de Controle do Documento: cb7fd178-0a75-49d5-b4bb-f6c68e08b275

VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança de juros remuneratórios
incidentes sobre expurgos inflacionários do Plano Bresser, em que a parte autora
pleiteou a condenação do banco depositário ao pagamento dos juros
remuneratórios não analisados na ação anterior, além de correção e juros de mora
conforme parâmetros da poupança.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou prescrita a pretensão,
extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do
II, do Código
art. 487,
de Processo Civil, com condenação em custas e concessão de gratuidade de justiça
(fls. 638-640).
A Corte de origem reformou a sentença para afastar a prescrição, rejeitar
as preliminares de ilegitimidade passiva e de coisa julgada, e determinar o retorno
dos autos à origem para regular processamento, assentando que a sentença anterior
era ilíquida e que a prescrição apenas retomou a fluência após a homologação da
liquidação em
(fls. 336-344).
07/12/2018
I - Arts. 337, XI, e 485, VI, do Código de Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega ilegitimidade passiva do
banco depositário e requer a extinção do processo sem resolução de mérito, por
entender que o vínculo seria apenas com o Banco Central e que ao depositário
caberia cumprir normas públicas (fls. 492-493).
O acórdão recorrido concluiu pela legitimidade passiva do banco,
citando o Tema 298 do STJ, e acrescentou a preclusão, pois o réu não arguiu a
ilegitimidade na ação anterior e, além disso, quitou o débito apurado em
liquidação: “Frisa-se que referida questão, encontra-se, inclusive, preclusa, uma
vez que o apelado foi citado na ação de cobrança anterior [...] não suscitou
Documento eletrônico VDA54537281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:53
Código de Controle do Documento: cb7fd178-0a75-49d5-b4bb-f6c68e08b275

ilegitimidade passiva e ainda quitou o débito apurado em liquidação de sentença”
(fls. 339-340).
A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do
acórdão impõe a manutenção do óbice, porquanto o recurso não refutou todos os
fundamentos autônomos do julgado (preclusão e coisa julgada). Caso de aplicação
da Súmula n. 283 do STF.
II -
§10, III, do Código Civil de 1916
§3o, III,
Art. 178,
c/c art. 206,
do Código Civil de 2002
A recorrente afirma que os juros remuneratórios prescrevem em 5 anos
sob a égide do
e, no
em 3 anos, apontando negativa de
CC/1916
CC/2002,
vigência ao regime específico dos juros (fls. 494-496).
O acórdão estadual assentou que, sendo a sentença anterior ilíquida, a
prescrição interrompida pela citação somente retomou a fluência após o término da
liquidação, em
Assim, quando do ajuizamento da nova ação, em
07/12/2018.
para cobrança dos juros remuneratórios não contemplados na ação
04/09/2019,
anterior, ainda não havia decorrido o prazo prescricional (fls. 343-344).
A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do
acórdão impõe a manutenção do óbice, porquanto o recurso não refutou todos os
fundamentos autônomos do julgado (interrupção do prazo prescricional entre a
citação da ação anterior e o término da liquidação). Caso de aplicação da Súmula
n. 283 do STF.
III -
do Decreto-
e Resolução BACEN n.
Art. 16,
Lei n. 2.335/1987,
1.338/1987
Considera-se preenchido o requisito do prequestionamento quando o
tribunal de origem se manifesta acerca da matéria inserta no dispositivo de lei
federal apontado como violado, sendo desnecessária a menção explícita a seu
número (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 1.767.078/DF,
Documento eletrônico VDA54537281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:53
Código de Controle do Documento: cb7fd178-0a75-49d5-b4bb-f6c68e08b275

Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2022,

29/9/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.010.772/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2022,
19/9/2022)
Inexistindo referido debate na instância antecedente, o recurso especial
não comporta conhecimento ante a incidência analógica da Súmula n. 282 do STF.
IV - Divergência jurisprudencial
A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo
105, III, , da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular,
a
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o
que ocorreu na hipótese.
Nesse sentido:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL
ELEVADO. LIMITAÇÃO. CONTRATO NÃOJUNTADO AOS AUTOS. TAXA
MÉDIA DE MERCADO. APLICAÇÃO. PECULIARIDADES ANALISADAS.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cristalizada na
pacificou que, na ausência de comprovação da taxa de juros
Súmula no 530/STJ
contratada - seja por falta de pactuação expressa ou de juntada do contrato aos autos
-, deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para operações
da mesma natureza, salvo se a taxa cobrada for mais favorável ao devedor.
Precedentes.
2. Na hipótese, o tribunal de origem verificou que a instituição financeira nada
trouxe aos autos para justificar a cobrança de taxas demasiadamente superiores à
média de mercado, gerando uma desvantagem excessiva ao consumidor.
3. Rever a conclusão acerca da abusividade no caso concreto é providência
que esbarra nas Súmulas nos 5 e
.
7/STJ
4. A inadmissão do recurso especial interposto com base no
III,
art. 105,
alínea "a", da Constituição Federal em virtude da incidência de óbices sumulares
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.755.988/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.
Documento eletrônico VDA54537281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:53
Código de Controle do Documento: cb7fd178-0a75-49d5-b4bb-f6c68e08b275

V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto
Documento eletrônico VDA54537281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:53
Código de Controle do Documento: cb7fd178-0a75-49d5-b4bb-f6c68e08b275

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.699.019 / MG
Número Registro: 2024/0266560-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000221455017006 50085295320198130313
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : NEY JOSE CAMPOS - MG044243
AGRAVADO
: CLAUDIA RIBEIRO SOARES RUIS
AGRAVADO
: JULIANA RIBEIRO SOARES RUIS
AGRAVADO
: MATEUS FERNANDES RUIS
ADVOGADO : ROGERIO FERREIRA NOGUEIRA - MG066551
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54844343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:53:49
Código de Controle do Documento: 6c86e12a-b530-4479-94e9-a9905ad11dc3

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:53:49
Código de Controle do Documento: 6c86e12a-b530-4479-94e9-a9905ad11dc3